Tribunal: TJSP
Processo: 2300574-81.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
r no 650, de 05 de janeiro de 2021, que institui Código que contem as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do Município' – Maus-tratos cometidos contra animais – Normativo impugnado impõe sanções ao autor da violência como proibição de propriedade de animais pelo período de 5 anos, multa e, na hipótese de reincidência, destituição permanente do poder de adquiri-los – Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa comum - Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 917) – Lei local dispôs sobre matéria cuja iniciativa não é reservada ao Chefe do Poder Executivo, tampouco se encontra na reserva da Administração – Ausência de geração de despesa pública – Máculas alegadas na prefacial não verificadas - Usurpação da competência concorrente da União e dos Estados/Distrito Federal para legislar sobre normas de responsabilização ambiental caracterizada – Matéria com regulamentação federal e estadual – Ausente interesse local na norma impugnada - Competência suplementar do Município não pode contrariar a legislação federal e estadual existentes - Violação ao Princípio Federativo e ao Tema 145 do STF – Inconstitucionalidade reconhecida – Precedente deste Colendo Órgão Especial - Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2300574-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

19/08/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 670, de 19 de novembro de 2021, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, 'acrescenta o §4o ao artigo 105 da Lei Complementar no 650, de 05 de janeiro de 2021, que institui Código que contem as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do Município' – Maus-tratos cometidos contra animais –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 670, de 19 de novembro de 2021, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, 'acrescenta o §4o ao artigo 105 da Lei Complementar no 650, de 05 de janeiro de 2021, que institui Código que contem as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do Município' – Maus-tratos cometidos contra animais – Normativo impugnado impõe sanções ao autor da violência como proibição de propriedade de animais pelo período de 5 anos, multa e, na hipótese de reincidência, destituição permanente do poder de adquiri-los – Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa comum - Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 917) – Lei local dispôs sobre matéria cuja iniciativa não é reservada ao Chefe do Poder Executivo, tampouco se encontra na reserva da Administração – Ausência de geração de despesa pública – Máculas alegadas na prefacial não verificadas - Usurpação da competência concorrente da União e dos Estados/Distrito Federal para legislar sobre normas de responsabilização ambiental caracterizada – Matéria com regulamentação federal e estadual – Ausente interesse local na norma impugnada - Competência suplementar do Município não pode contrariar a legislação federal e estadual existentes - Violação ao Princípio Federativo e ao Tema 145 do STF – Inconstitucionalidade reconhecida – Precedente deste Colendo Órgão Especial - Ação julgada procedente.